Tribunal: TJES
Processo: 5000573-87.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000573-87.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À LEI Nº 13.460/2017. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). SENTENÇA MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica visando à reforma de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e declarou indevida a cobrança de taxa de desligamento. O caso decorre de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência do autor em uma sexta-feira.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia se baseia na responsabilidade da concessionária pela interrupção indevida do serviço, na ausência de prova de solicitação de desligamento pelo consumidor e na configuração e quantificação dos danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A interrupção do serviço essencial sem comprovação de solicitação do consumidor configura falha na prestação do serviço, sob a luz da responsabilidade objetiva do fornecedor. O corte realizado em uma sexta-feira também viola a legislação específica que o proíbe em dias próximos ao fim de semana. O dano moral, nessas circunstâncias, é presumido e o valor fixado em R$ 5.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, estando de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência consolidada do sistema dos Juizados Especiais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção indevida de serviço essencial por concessionária de energia elétrica, especialmente quando realizada em dia legalmente vedado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in re ipsa
). 2. Não se desincumbe do seu ônus probatório a concessionária que não comprova a autoria de suposto pedido de desligamento que ensejou a interrupção do serviço. 3. A revisão de valores de dano moral é cabível somente quando a quantia arbitrada for manifestamente irrisória ou exorbitante."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: TJRO; AC 7006798-29.2024.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 09/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000573-87.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À LEI Nº 13.460/2017. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). SENTENÇA MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica visando à reforma de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e declarou indevida a cobrança de taxa de desligamento. O caso decorre de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência do autor em uma sexta-feira.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia se baseia na responsabilidade da concessionária pela interrupção indevida do serviço, na ausência de prova de solicitação de desligamento pelo consumidor e na configuração e quantificação dos danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A interrupção do serviço essencial sem comprovação de solicitação do consumidor configura falha na prestação do serviço, sob a luz da responsabilidade objetiva do fornecedor. O corte realizado em uma sexta-feira também viola a legislação específica que o proíbe em dias próximos ao fim de semana. O dano moral, nessas circunstâncias, é presumido e o valor fixado em R$ 5.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, estando de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência consolidada do sistema dos Juizados Especiais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção indevida de serviço essencial por concessionária de energia elétrica, especialmente quando realizada em dia legalmente vedado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in re ipsa
). 2. Não se desincumbe do seu ônus probatório a concessionária que não comprova a autoria de suposto pedido de desligamento que ensejou a interrupção do serviço. 3. A revisão de valores de dano moral é cabível somente quando a quantia arbitrada for manifestamente irrisória ou exorbitante."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: TJRO; AC 7006798-29.2024.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 09/09/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA.

A petição inicial, identificada pelo ID 14612206, narra que o autor teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência cortado indevidamente por aproximadamente 8 horas, em uma sexta-feira, apesar de suas faturas estarem quitadas.

Em contestação (ID 14612229), a ré defendeu a regularidade de sua conduta, alegando que o corte ocorreu por solicitação do próprio autor e que a religação foi feita dentro do prazo regulamentar.

A sentença (ID 14612233) acolheu parcialmente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e declarando indevida a cobrança de taxa de desligamento no valor de R$ 3,99.

A ré apresentou recurso inominado (ID 14613284), reiterando a ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, e pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID 14613288), nas quais defende a manutenção integral da sentença..

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária de energia elétrica, ao suspender o serviço, cometeu uma falha grave em sua prestação. O cerne da questão não reside no tempo de religação, mas sim na ilegalidade do corte inicial.

A recorrente, em sua defesa, alegou que o desligamento foi solicitado pelo próprio consumidor, mas não apresentou qualquer prova robusta de sua alegação, como a gravação do atendimento ou um documento assinado pelo autor. Ao contrário, a parte autora, em sua inicial e contrarrazões, indicou um número de telefone associado à solicitação de desligamento que não pertence a ele ou a seu núcleo familiar, fato que a concessionária não refutou. A ausência de comprovação de que o pedido de desligamento partiu do consumidor impossibilita a exclusão de sua responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Ademais, a interrupção do serviço ocorreu em uma sexta-feira, em flagrante violação ao art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, que proíbe o corte em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado, norma aplicável por analogia no caso de corte indevido.

O dano moral, em situações como essa, é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo concreto, e ganha ainda maior relevância considerando as circunstâncias do caso, que envolveu o núcleo familiar do autor com membros que demandam cuidados especiais.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO OBJETO DE PARCELAMENTO INCLUÍDO NA MESMA FATURA DO CONSUMO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DO SERVIÇO ESSENCIAL. DESMEMBRAMENTO DAS FATURAS. NULIDADE DE INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de termos de confissão de dívida, determinou o reparcelamento do débito remanescente em 38 parcelas e impôs a cobrança separada entre débitos pretéritos e consumo atual, sob pena de interrupção do fornecimento. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a cobrança conjunta, em uma única fatura, de débitos pretéritos parcelados e do consumo atual, com possibilidade de corte do serviço por inadimplemento; (II) estabelecer se a vulnerabilidade econômica do consumidor autoriza a nulidade dos instrumentos de confissão de dívida e o reparcelamento do débito sem demonstração de vício de consentimento. III. Razões de decidir o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura o acesso direto ao poder judiciário, não se condicionando ao prévio esgotamento das vias administrativas. A cobrança de parcelas de dívida pretérita na mesma fatura do consumo atual cria risco de interrupção de serviço essencial por inadimplemento de obrigação antiga, o que é vedado pela jurisprudência do STJ (AGRG no aresp 180.362/PE), impondo-se o desmembramento das faturas. A resolução 1000/2021 da ANEEL permite o parcelamento ou reparcelamento de débitos mediante solicitação expressa, sendo obrigatória a concessão apenas nas hipóteses ali previstas, inexistentes no caso concreto. A vulnerabilidade econômica não autoriza, por si só, a anulação de negócio jurídico válido e regularmente celebrado, sem prova de vício de consentimento ou vantagem manifestamente desproporcional, nos termos do art. 157 do CC. O art. 314 do CC assegura que o credor não é obrigado a aceitar pagamento parcelado sem prévio ajuste, afastando a imposição judicial de condições não acordadas. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. tese de julgamento: é abusiva a inclusão de parcelas de dívida pretérita na mesma fatura do consumo atual, quando tal prática possa ensejar o corte do serviço essencial, impondo-se o desmembramento das cobranças. A vulnerabilidade econômica, desacompanhada de prova de vício de consentimento ou abuso contratual, não autoriza a nulidade de instrumentos de confissão de dívida regularmente firmados. O parcelamento ou reparcelamento de débitos de energia elétrica depende de ajuste entre as partes, não podendo ser imposto judicialmente, salvo nas hipóteses previstas em norma regulatória. dispositivos relevantes citados: Arts. 157 e 314; CPC, art. 487, I; resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 344. jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho, dje 16.08.2016; TJ-ES, apelação cível 5000332-22.2020.8.08.0020, Rel. Des. Telemaco antunes de Abreu filho; TJ-GO, apelação cível 5298869-58.2019.8.09.0026, Rel. Des. Paulo César alves das neves. (TJRO; AC 7006798-29.2024.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 09/09/2025)

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.".

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)